Tribunal: STF
Processo: HC 249203
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Reney Batista dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo da prisão preventiva, que perdura por mais de 3 anos, desde 30/10/2021, não tendo sido finalizada a instrução criminal. Postula a revogação da prisão cautelar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 246.165 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.056 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 243.531 AgR, de minha Relatoria; HC 240.390 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 235.490 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Não vislumbro flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, eis que, conforme informações prestadas (eDoc 24), “Os autos aguardam a apresentação de alegações finais, na forma de memoriais, pelas partes.”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente